Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001377-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BIERHALS - CPF: 046.710.021-75 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
COBRANÇA INDEVIDA
–SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001377-36.2019.8.11.0003

APELANTE:

ANDRE LUIS BIERHALS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE LUIS BIERHALS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão da parte autora, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o

apelante aponta que à
averiguação da suposta fraude ocorrida no medidor da sua unidade consumidora foi lançado unilateralmente pela empresa apelada, ferindo assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que
“o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI apresentado nos autos não observou o procedimento legal para a sua confecção, JÁ QUE NÃO CONSTA A ASSINATURA DA REQUERENTE COMO ACOMPANHANTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO REALIZADA”.
(sic)

Afiança que
“da simples análise dos documentos constantes dos autos, infere-se que o procedimento adotado para lançamento de valores na UC em testilha é NULO. Assim, tem-se que a Concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, tampouco comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Requerente” (sic)

Defende que no que se refere à suspensão do fornecimento de energia da UC da Recorrente, tem-se que a referida matéria não fora contestada/comprovada pela Recorrida de modo que deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial
.
(Id
131465180)

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de decurso do prazo constante no Id. 131465182.

Certificado nos autos que a parte autora é beneficiária da justiça (Id 131554187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado ao consumidor
ANDRÉ LUIS BIERHALS.

Relata o autor que foi surpreendido com o recebimento de fatura de recuperação de consumo no
valor de
R$ 2.075,60 (dois mil e setenta e cinco reais e sessenta centavos), com vencimento em 15/10/2018, em razão de suposta irregularidade no medidor da sua Unidade Consumidora, com o que discorda, mormente pelo fato de o importe ser deveras acima do que costumeiramente consome com energia elétrica, afirmando que em razão da fatura teve o corte dos serviços por 24 horas.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, no qual se insurge o apelante apontando que a averiguação da suposta fraude ocorrida no medidor da sua unidade consumidora foi lançada unilateralmente pela empresa apelada, ferindo assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como pugnando pelos danos morais em razão de suposta suspensão dos serviços, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

De fato, ao compuilsar
detidamente os autos, verifica-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 663858, anexado pela apelada no Id
131464165, não consta assinatura d
o autor, ora apelante, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a apelada
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Desse modo, tenho por
ilegítima
a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – CORTE DE ENERGIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO
– DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida aliada à suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(TJ-MT 10023341120178110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. “Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança.” (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”
(TJ-MT 10053864120198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais entendo que razão não assiste ao apelante, porquanto não comprovada qualquer violação à sua honra.

Isso porque, embora alegue na inicial que houve a suspensão dos serviços, verifico que se trata de alegação genérica, apenas afirmando esta perdurou por 24 horas sem sequer mencionar a data da ocorrência do fato.

De mais a mais, não houve a juntada de qualquer protocolo de reclamação acerca do corte, sendo importante ressaltar que no procedimento administrativo perante o Procon não houve nenhuma menção acerca de suspensão dos serviços.

Lado outro, em sede de contestação a promovida afirma que improcede a pretensão quanto aos danos morais em razão de ausência de qualquer violação a honra do promovente, posto que no caso, houve a mera cobrança.

Ainda, extrai-se do histórico de ordens de serviços acostado pela promovida no Id. 131465164 que inexiste registro de suspensão dos serviços posteriormente a ocorrência da inspeção em 06/04/2018, de modo que não comprovados os elementos mínimos acerca do alegado corte, sendo que a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela parte autora
, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se inexistente o débito relativo à fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 2.075,60 (dois mil e setenta e cinco reais e sessenta centavos), com vencimento em 15/10/2018
, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022